Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARLOS ROBERTO PEIXOTO E C.V. DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS LTDA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos ajuizada por DENIO ISAQUE CARDOSO LEITE. Os recorrentes opuseram embargos declaratórios em face do acórdão que negou provimento ao apelo (IDs 71195003 e 71636802). Em manifestação posterior, o autor apresentou petição em que comunicou que as partes firmaram transação e postulou o “retorno dos autos à origem para suspensão do processo até a quitação final” (ID 72365334). Concedido prazo para manifestação sobre a homologação da avença e o interesse no julgamento dos declaratórios, as partes requereram a extinção imediata do feito (IDs 72487985, 72573230 e 72614848). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A homologação foi requerida e assinada pelas partes e por advogados com poderes para transigir (IDs 64840303, 64840414, 64840416, 72365337, 72573230 e 72614848). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais e honorários advocatícios conforme o acordo. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46